Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS E JUROS. SEGUROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário e de repetição de indébito em dobro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso violou a dialeticidade, bem como a legalidade da capitalização de juros; da aplicação da taxa média de juros remuneratórios; da cobrança de tarifas de avaliação e registro do contrato; da contratação de seguros prestamista e pessoal; e o cabimento da repetição de indébito em dobro.
III. Razões de decidir
3. Quando as razões recursais são aptas a rebater o teor do que restou decidido, descabe acolher a tese de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
4. É admitida a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa (Súmula 539 STJ).
5. A taxa de juros aplicada pela instituição financeira estava dentro do parâmetro de legalidade, não configurando abusividade.
6. A cobrança das tarifas de avaliação e registro do contrato é válida, na medida em que o serviço foi efetivamente prestado e não havia onerosidade excessiva.
7. A contratação dos seguros prestamista e pessoal foi válida, não havendo prova de que tenha sido imposta à consumidora ou mesmo que a consumidora estivesse impedida de contratá-lo com operadora diversa.
8. Não há que falar em repetição de indébito em dobro, uma vez que os termos contratuais foram considerados válidos.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Tese de julgamento: "I) É admitida a capitalização mensal de juros após edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.2000, ratificada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, desde que tenha previsão contratual expressa (Súmula 539 STJ). II) A cobrança das tarifas de avaliação e registro do contrato é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 1o e 4o-A; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei 5.474/68, art. 18, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1897763, Rel. Maria Ivatônia, j. 25.07.2024, DJe 10.08.2024.